Tribunal: TJBA
Processo: 8176212-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176212-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARA RIBEIRO SOUZA MATTOS e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL E À REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, confirmou decisão liminar para custeio de tratamento clínico de obesidade mórbida grau III fora da rede credenciada, apenas pelo período já usufruído, determinando a continuidade de atendimentos futuros exclusivamente na rede conveniada.

A autora pleiteia continuidade do internamento até alta médica e majoração da verba honorária. A operadora de saúde busca a improcedência dos pedidos, alegando ausência de previsão contratual e no rol da ANS, existência de alternativas terapêuticas adequadas na rede credenciada e vedação de custeio de tratamento fora da rede.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grau III fora da rede credenciada, diante de prescrição médica, e se tal cobertura pode ser limitada no tempo e à rede conveniada; e

(ii) definir a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Lei nº 9.656/1998, art. 10). A operadora não pode restringir o tipo de tratamento prescrito por profissional habilitado, sendo abusiva a negativa de cobertura.

Comprovada a necessidade de internação em clínica especializada, que possui registro no CREMEB e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, e a ineficácia de tratamentos ambulatoriais anteriores, a cobertura do tratamento fora da rede credenciada é legítima apenas no período já realizado, inexistindo prova atual da necessidade de prorrogação.

A continuidade do tratamento deve ocorrer na rede credenciada, salvo futura comprovação de insuficiência dessa rede para o atendimento necessário.

Honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do tratamento deferido, majorando-se o percentual para 12%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora de saúde conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para condenar a operadora ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, prescrita por médico habilitado, ainda que fora da rede credenciada, desde que atendidos os requisitos técnicos e médicos. 2. A continuidade do tratamento pode ser limitada à rede credenciada, salvo prova de insuficiência ou inexistência de recursos adequados. 3. Honorários advocatícios em demandas dessa natureza devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 85, § 2º; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1354589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJBA, AI 8036073-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8176212-47.2022.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada LARA RIBEIRO SOUZA MATTOS e como Apelada/ Apelante a PROMEDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA